Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Índices de correção monetária e juros. Observância ao título judicial. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução por erro na aplicação dos índices de atualização monetária e de juros na planilha apresentada pelo credor no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado determinou a correção monetária pelo INPC desde cada vencimento e juros de 1% ao mês desde a citação.
4. A planilha apresentada pelo credor no pedido de cumprimento de sentença aplica corretamente os índices de correção e juros definidos no título judicial, com base nos parâmetros da jurisprudência e ferramenta oficial do Tribunal.
5. Não há inconsistência nos cálculos apresentados, tampouco se identifica excesso de execução, uma vez que foram observados fielmente os critérios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A planilha de cálculo apresentada pelo exequente, elaborada com base na ferramenta oficial do Tribunal, respeita integralmente os critérios estabelecidos no título judicial.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o; 1.019, I e II.